Tribunal: STF
Processo: ARE 1534367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. 1º TENENTE. PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1.Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade de o Impetrante, policial militar aposentado, ter direito à reclassificação retroativa ao posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão/PM, diante da extinção da graduação de Subtenente/PM, com o advento da Lei n.º 7.145/1997.



    2. A Lei Estadual nº 7.145, de 06 de agosto de 1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM, em cujo posto foi aposentado o postulante. Posteriormente, a Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da Corporação) dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.



    3. No presente caso, o Impetrante ocupou o posto de Subtenente, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, conforme contracheques colacionados.



    4. Contudo, com base nos ordenamentos indicados, a graduação de Subtenente deveria desaparecer à medida que os servidores fossem deixando de ocupar o posto, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefícios de policiais transferidos para a inatividade. Desse modo, é inegável a extinção dessa graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.



    5. Assim sendo, faz jus o Impetrante à reclassificação na graduação da Polícia Militar da Bahia, para o posto de 1° Tenente, com o consequente cálculo dos proventos com base na remuneração da graduação superior, no caso a de Capitão, com base no art. 92, III, da Lei 7990/2001.



    6. Por conseguinte, fica também assegurado o direito do Impetrante de receber as diferenças devidas, desde a data da impetração (Súmula 269 e 271 do STF), com a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633244 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 375), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 05/04/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente